Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017394-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURELIO NEZINHO DE ARRUDA - CPF: 346.625.371-34 (APELADO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1017394-91.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: AURELIO NEZINHO DE ARRUDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
AURELIO NEZINHO DE ARRUDA
, para:
a
) determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado à taxa de juros remuneratórios de acordo a média determinada pelo Banco Central;
b
) determinar a dedução das parcelas pagas pelo requerente acrescidas de atualização monetária desde a data do desembolso e, caso apurada a existência de saldo, determinar sua restituição e forma simples e,
c
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no percentual de 12% do valor da condenação.

Preliminarmente argui o recorrente; a)
carência de ação por ausência de interesse de agir, uma vez que o autor não procurou resolver a questão administrativamente; b)
a prescrição ou decadência do direito de ação da autora, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil.

No mérito, defende o recorrente a legalidade de todos os termos do contrato de empréstimo em discussão, bem como seus encargos, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que o autor/apelado realizou saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação do cartão de crédito consignado; a impossibilidade de conversão do contrato; aduz

que o apelado não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados; discorre sobre a ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID no 227491670 pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Egrégia Câmara:

O requerido/apelante sustenta carência de ação por
ausência de interesse de agir do apelado, ao argumento de que este não procurou resolver a questão administrativamente.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.

II - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.”

(TJMT – RAC No 1002863-38.2021.8.11.0051, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.” (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, publicado no DJE 16/04/2022).”

(TJMT – RAC No 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, de se concluir pela desnecessidade de o consumidor comunicar/reclamar previamente o problema/questão à instituição financeira ou solicitar a reparação pela via administrativa, antes de acionar a via judicial.

Ademais, de se destacar que a apresentação da contestação pelo requerido, por si só, já presume a resistência à pretensão e possível negativa a eventual pedido administrativo.

Destarte,
rejeito
a preliminar.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, posto que
os descontos questionados tiveram início em meados de 2016 e somente em 2023 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição ou decadência.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se
dos autos que o autor
AURELIO NEZINHO DE ARRUDA
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é servidor público estadual
e
adquiriu empréstimo consignado oferecido pelos prepostos do requerido no mês de junho de 2016, o qual, no decorrer da contratação, seria descontado diretamente em sua folha de pagamento.

Alegou, todavia, que após a celebração do referido empréstimo, constatou abatimentos em seu holerite, nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável.

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não utilizou cartão plástico compras e tampouco recebeu faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito ou a conversão deste para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de acordo com a média de mercado, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua folha de pagamento, c) indenização por danos morais e d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no
227489293
), o requerido arguiu a prescrição do direito de ação do autor. E
sclareceu que este aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor de R$6.145,00, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida, no valor de
R$6.145,00
. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
em 24/06/2016, conforme se observa da cópia no ID no 227489296.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs nos 227489262 e 227489296.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“II – CARACTERISTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“Termo de Adesão”
que este específica de forma clara a contratação do cartão, bem como os descontos em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que ao longo da contratação foi liberado o valor de R$6.145,00
em sua conta
.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento ou venda casada quando da contratação.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa. ”

(TJMT RAC No 1038288-98.2017.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, não é se olvidar ar que, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata o autor de
servidor público estadual (Ministério da Saúde) – Guarda de Endemias, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o mês de junho de 2016, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 24/06/2016, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de seis (6) anos (ajuizamento da ação em 15/05/2023 – ID no 227489261) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constante dos autos (ID no 227489294 a 227489295), a taxa de juros remuneratórios no
período de 02/08/2016 a 02/05/2023, restou fixada/limitada em
3,65% a 3,90
% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
8,01% a 9,41% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelado, visto que, não obstante alegue o apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID no 227489265.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição ou decadência do pedido autoral.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita (ID no 227489275).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024